Tribunal: TJDFT
Processo: 0751993-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
DESPACHO Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante MAIK ARAUJO DOS SANTOS, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de impugnação ao pedido de gratuidade de justiça suscitada pela apelante ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS em sede de contrarrazões (ID 65347420 - pág. 3). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora